Tribunal: TJDFT
Processo: 0722719-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR NOVAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INCLUSÃO PELO DEVEDOR OU HABILITAÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO COM RELAÇÃO À EMPRESA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 49, § 2o, da Lei 11.101/05, o crédito anterior à recuperação não é infirmado em qualquer medida se não for incluído no plano de recuperação de modo que, findo o prazo legal de suspensão processual e não tendo sido a obrigação incluída no plano de recuperação judicial, o prosseguimento da execução contra os coobrigados é medida de rigor.
2. Caso a obrigação não seja indicada pelo devedor para submissão à novação do plano de recuperação judicial, pode o credor optar por habilitar seu crédito, ou persistir na execução individual, ficando suspensa a prescrição da prescrição executiva, nos moldes do art. 6o, da Lei 11.101/2005, e obstada a realização de atos constritivos em desfavor da empresa durante o plano de recuperação judicial, a fim de viabilizara superação da situação de crise.
3. Agravo de instrumento desprovido.